Tribunal: TJSP
Processo: 1017007-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência – Recurso de ambas as partes - Ausência de comprovação da origem de dívida que ensejou a negativação do nome do autor – Relação jurídica entre as partes que denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência – Recurso de ambas as partes - Ausência de comprovação da origem de dívida que ensejou a negativação do nome do autor – Relação jurídica entre as partes que denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Réu que não apresentou documentos que comprovassem a origem da obrigação imputada ao autor – Inelutável a inferência de que a inserção do nome do autor no órgão de proteção ao crédito foi indevida – Dano moral com natureza in re ipsa – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida no ponto - Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação atualizada – Recursos do réu e do autor parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017007-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S/A, é apelado/apelante FELIPE PEREIRA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017007-18.2019.8.26.0100 -Voto no 3540
2
Apelação Cível n° 1017007-18.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e
Felipe Pereira Correa
MM. Juíza de 1o Grau: Valéria Longobardi
Comarca: São Paulo Foro Central Cível - 29a Vara Cível
Voto no 3540
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Procedência
Recurso de ambas as partes - Ausência de comprovação da
origem de dívida que ensejou a negativação do nome do
autor Relação jurídica entre as partes que denota natureza
consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no
297 do E. Superior Tribunal de Justiça
Réu que não
apresentou documentos que comprovassem a origem da
obrigação imputada ao autor Inelutável a inferência de
que a inserção do nome do autor no órgão de proteção ao
crédito foi indevida Dano moral com natureza in re ipsa
No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00
revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos
efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos
análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça Sentença
mantida no ponto -
Recursos do réu e do autor
parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
119/122, proferida em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Felipe Pereira Correa em
face de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, e que julgou
os pedidos procedentes, para declarar a inexistência do débito em testilha,
condenando a securitizadora ré ao pagamento de indenização por danos morais
fixados em R$ 5.000,00, que deverá ser atualizada monetariamente a partir da
sentença, com juros de mora a partir da citação. Outrossim, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária fixada em
10% sobre o valor da causa.
Inconformada, recorre a ré (fls. 124/132), aduzindo, em síntese, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017007-18.2019.8.26.0100 -Voto no 3540
3
documentos apresentados na contestação comprovavam tanto a cessão de crédito,
quanto a existência do débito exigido, de modo que a inscrição do nome do devedor
nos órgãos de proteção ao crédito se caracteriza como exercício regular de um
direito, não tendo sido configurada assim qualquer ilicitude no ato em questão.
Subsidiariamente, defende indevido excesso na fixação dos honorários advocatícios
de sucumbência, que foi fixado em percentual sobre o valor da causa, o qual não
reflete o benefício econômico do autor, devendo ser readequado seu arbitramento
para que o percentual de 10% incida sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 133/135).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões às fls. 137/142.
Por sua vez, também irresignado, o autor interpôs recurso adesivo (fls.
143/148), para postular a majoração da indenização por danos morais para montante
não inferior a R$ 20.000,00, em razão da grave ofensa à honra em decorrência da
negativação de crédito indevida, além de defender a majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência para o teto de 20% sobre o valor da causa.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 133/135).
Intimado, a ré apresentou contrarrazões às fls. 152/160.
Às fls. 164, a ré Renova Companhia Securitizadora requereu sua
substituição processual pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL II, em razão da cessão do crédito sub judice a esta, conforme
documentos de fls. 165/172, tendo o autor se manifestado contrariamente (fls. 256),
pelo que o pedido foi indeferido, na forma do art. 109, §1o do Código de Processo
Civil (fls. 258/259).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito na qual o
autor narra a ocorrência de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017007-18.2019.8.26.0100 -Voto no 3540
4
crédito, à luz de um suposto débito no valor de R$ 337,41 (fls. 18/19), cuja origem
alega desconhecer, argumentando que não mantém, nem jamais manteve relação
jurídica com a requerida.
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes tem natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a
súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Portanto, conforme corretamente apontado pelo juízo a quo, é
aplicável ao caso o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que permite a inversão do ônus da
prova, em favor do consumidor, a critério do juiz, quando verossímil a alegação ou
quando a parte for hipossuficiente. Oportuno destacar que, dada a situação fática do
caso, o autor encontra-se em posição de hipossuficiência em relação à ré, uma vez
que não emerge a possibilidade de produção probatória negativa em relação às
cobranças.
Compulsando os autos, verifico que a ré juntou com a contestação os
documentos de fls. 32, que comprovam tão somente a cessão do crédito realizada
entre a credora originária Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e a
Renova Securitizadora, além do documento de fls. 33/34, que comprova a adesão do
autor a cartão de crédito, mas não demonstram a existência de qualquer obrigação
pendente contraída por este. Do mesmo modo, os documentos de fls. 35/39 não são
aptos à comprovação da existência de relação obrigacional anterior à cessão de
crédito; provam apenas que houve a inscrição do nome do autor em órgãos de
proteção ao crédito, mas não necessariamente que a obrigação exista.
Insta consignar que, em se tratando de obrigação oriunda de saldo
devedor em cartão de crédito, a simples demonstração da adesão do autor ao serviço
não comprova inequivocamente a existência de obrigação inadimplida, e que deveria
ter sido comprovada com a juntada das faturas de utilização do aludido cartão.
Nesse ponto, observa-se que a douta magistrada sentenciante, intimou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017007-18.2019.8.26.0100 -Voto no 3540
5
a ré para juntar o contrato para comprovação do débito (fls. 85), e nessa
oportunidade, poderia a ré ter robustecido a prova, mas nada juntou, limitando-se a
reportar-se ao singelo documento de fls. 33/34.
Portanto, malgrado a argumentação do réu, não há substrato
probatório apto a reconhecer a validade do débito questionado. Configura-se, pois,
indevida a negativação do nome da autora, que consubstancia falha na prestação de
serviços, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, capaz de ensejar a
ocorrência de danos morais in re ipsa.
Com efeito, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor, status de devedor, com todas as
restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.
No que concernente ao quantum, há que se sopesar a conduta das
partes, a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Neste contexto, em que pese a pretensão do autor à condenação da ré
em pagamento de indenização não inferior a R$20.000,00, em casos recentes,
análogos ao dos autos, este E. Sodalício decidiu pela razoabilidade da fixação do
valor indenizatório no patamar de R$5.000,00:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença. Reconhecimento
da coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Apelação da autora. Inteligência do artigo 508 do CPC. Pedidos
diversos em cada uma das demandas. Inteligência do artigo 337, § 2o,
do CPC. Coisa julgada não verificada. Precedentes TJSP. Teoria da
causa madura [art. 1013, § 3o, do CPC]. Ato ilícito decorrente de nova
cobrança de débito declarado inexigível em demanda judicial
transitada em julgado. Manutenção do nome da falecida filha da autora
nos cadastros de proteção ao crédito. Matérias que ultrapassam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017007-18.2019.8.26.0100 -Voto no 3540
6
meros
dissabores. Danos
morais
caracterizados.
Doutrina.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Quantia que se afigura
razoável e proporcional, levando-se em consideração os critérios
compensatório
e
pedagógico.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
1010886-98.2019.8.26.0576.
Rel. Virgilio de Oliveira Junior. 21a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 16/08/2019, destaques nossos)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito, com pedido de indenização por danos morais. Dívida não
comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
1. Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor (R$
5.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da verba. 2.
Termo
inicial
dos
juros
sobre
a indenização
arbitrada.
Responsabilidade extracontratual. Retroação para a data do evento
danoso nos termos da Súmula no 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido. (Apelação 1010839-27.2018.8.26.0361. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/06/2020,
destaques nossos).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pedidos julgados procedentes. Insurgência do banco requerido.
MÉRITO. Admissibilidade parcial. Contratos de financiamento
bancário. Comprovação de quitação das parcelas dentro do prazo
acordado. Negativação indevida. Manutenção da declaração de
inexigibilidade das prestações quitadas. Danos morais advindos de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que
dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de
indenização. Cabimento. Quantum indenizatório reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às
circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte, somente
para reduzir o valor indenizatório devido, afastada a
preliminar. (Apelação
1001136-
95.2017.8.26.0009.
Rel.
Marcos Gozzo. 23a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
26/06/2020, destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Parcial procedência Restou comprovada nos autos a ilegitimidade da
cobrança e respectiva inscrição restritiva lançada pelo banco réu em
nome da autora, tendo a última acostado à sua inicial comprovante do
efetivo pagamento da prestação de empréstimo em questionamento -
Pretensão de reforma pelo banco réu para redução do valor da
indenização por danos morais e da autora para a sua majoração
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostrou adequada para
compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017007-18.2019.8.26.0100 -Voto no 3540
7
e não representa enriquecimento indevido da referida parte -
Recursos de ambas as partes desprovidos. TJ/SP. Apelação
1004232-75.2018.8.26.0400. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 30/05/2019, destaques nossos).
Finalmente, passa-se à análise da questão relativa aos honorários
advocatícios de sucumbência, que se trata de insurgência comum às partes.
Com efeito, o art. 85, §2o do Código de Processo Civil, estabelece que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Dessa forma, havendo condenação da indenização a título de danos
morais em quantia líquida, não se justifica utilizar como parâmetro de cálculo da
verba honorária o valor da causa em R$40.337,42, razão pela qual a base de cálculo
da verba honorária deve ser corrigida para o valor da condenação atualizada.
Quanto ao percentual aplicável, sua fixação deve levar em conta o zelo
na prestação do serviço de advocacia, de modo que a remunerar condignamente o
advogado vencedor, evitando o aviltamento da profissão.
Dessa forma, reputo adequada a atribuição do réu ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso do réu e dou
parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para que os honorários
advocatícios de sucumbência devidos pelo réu sejam calculados em 20% sobre o
valor da condenação atualizado.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator